Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-23.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703285-23.2021.8.07.0011 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALEXANDRE BARBOSA SANTOS KELMER DECISÃO Retire-se de pauta. Recebo o petitório (id 49962245) do embargante como pedido de desistência. Assim, não conheço dos embargos de declaração. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 10/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator